Tribunal: TJMT
Processo: 1030300-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030300-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCILA LEITE AMARAL - CPF: 975.305.731-87 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 6h PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$6.000,00
a título de indenização por danos morais.

2. Cancelamento unilateral de voo pela companhia aérea sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas, resultando em um atraso superior a
6h
para a chegada ao destino final. Trecho: Belo Horizonte/MG – Cuiabá/MT.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução No 400 da ANAC, e
ao atraso superior a 6h horas para a chegada ao destino
, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

6. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, por um atraso de voo de 6h, consumidora de 41 anos, sem qualquer dissabor extra.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser minorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de recorrida, para minorar o valor do dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024